Tribunal: TJMT
Processo: 1015543-83.2024.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015543-83.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE EDMILSON DE SOUSA - CPF: 158.180.711-20 (APELANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/1995-72 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Revisão contratual. Juros abusivos sem negativação. Dano moral não presumido e sucumbência recíproca mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por consumidor contra sentença que, em ação revisional de financiamento de aparelho celular e seguro, reconheceu abusividade dos juros remuneratórios e determinou sua adequação à taxa média de mercado, com restituição simples do indébito, mas rejeitou a alegação de venda casada e o pedido de indenização por danos morais, além de fixar sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de juros remuneratórios reputados abusivos, sem inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes e sem demonstração de repercussão extrapatrimonial concreta, configura dano moral indenizável; (ii) saber se a improcedência integral do pedido autônomo de danos morais afasta a sucumbência recíproca, quando acolhidos parcialmente os demais pedidos revisional e restituitório.

III. Razões de decidir

3. A cobrança indevida ou abusiva de encargos contratuais, desacompanhada de negativação e de circunstância excepcional demonstrada, não enseja dano moral presumido, exigindo prova efetiva de violação aos direitos da personalidade.

4. A condição de idoso e a alegada hipervulnerabilidade, isoladamente, não tornam automático o dano moral, quando o prejuízo evidenciado é de natureza patrimonial e já recomposto pela readequação dos juros e restituição do indébito.

5. Incumbia ao autor comprovar fato constitutivo do direito alegado, não bastando afirmações genéricas de angústia ou insegurança para caracterizar abalo moral indenizável.

6. Mantém-se a sucumbência recíproca quando o autor é vencedor em capítulos autônomos (revisão e restituição) e vencido integralmente em pedido autônomo de danos morais, de relevante expressão econômica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de encargos contratuais abusivos, sem negativação e sem prova de repercussão extrapatrimonial concreta, não configura dano moral presumido. 2. A improcedência integral de pedido autônomo de indenização por danos morais, ainda que haja procedência parcial de outros pedidos, autoriza o reconhecimento de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 86; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 680.941/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 17.03.2016, DJe 29.03.2016; TJMT, Apelação Cível 1031238-40.2025.8.11.0041, Rel. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026, DJ 27.02.2026; TJMT, Apelação Cível 1002357-58.2025.8.11.0007, Rel. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026, DJ 02.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
José Edmilson
d
e Sousa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da ação de revisão contratual, registrada sob o n. 1015543-83.2024.8.11.0040, ajuizada p
elo apelante
em desfavor de
Grupo Casas Bahia S.A., Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
e
Banco Bradesco S.A
., a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a readequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, mas rejeitou a indenização por danos morais.

Na
origem
, a parte autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou ação de revisão contratual em desfavor das requeridas. Aduziu ter adquirido um aparelho celular financiado junto à primeira requerida, sob o contrato n. 2117460023.307-8, no valor de R$ 3.106,70 (três mil, cento e seis reais e setenta centavos), bem como contratado seguro no valor de R$ 707,00 (setecentos e sete reais). Alegou a aplicação de juros abusivos de 10,18% ao mês, muito superiores à taxa média de mercado de 5,61% ao mês, além de venda casada do seguro. Afirmou ser idoso,
hipervulnerável
e sem instrução formal. Requereu a revisão dos contratos, a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 342977930).

A petição inicial foi recebida com deferimento da gratuidade de justiça e designação de audiência de conciliação (id. 342977947).

Em
contestação
, as requeridas Grupo Casas Bahia S.A. e Zurich Minas Brasil Seguros S.A. suscitaram preliminares de inépcia da inicial e impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, defenderam a regularidade da contratação e das taxas de juros aplicadas, bem como a inexistência de venda casada e de danos morais (id. 342979852 a 342979857).

O Banco Bradesco S.A., citado, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia (id. 342979872).

A
audiência
de conciliação restou infrutífera (id. 342979866).

Em
impugnação
, a parte autora refutou as preliminares e reiterou os pedidos da inicial (id. 342979868).

Sobreveio
sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos. O juízo rejeitou as preliminares e reconheceu a relação de consumo. No mérito, consignou a abusividade dos juros remuneratórios de 10,13% ao mês frente à taxa média de mercado de 5,34% ao mês, determinando a readequação contratual e a restituição simples do indébito. Afastou a alegação de venda casada do seguro e rejeitou o pedido de indenização por danos morais, por considerar que a cobrança decorreu de cláusulas pactuadas e não gerou violação aos direitos da personalidade. Condenou as partes ao pagamento pro rata das custas e honorários, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora
(id. 342979872)
.

Inconformad
o
,
o apelante

em suas razões recursais, s
ustentou que a sentença merece reforma parcial quanto aos danos morais, argumentando que a abusividade dos juros e a contratação atrelada de seguro configuram abuso de direito e ofensa à dignidade do consumidor idoso e
hipervulnerável
. Afirmou que o dano moral decorre do próprio contexto de abuso e da insegurança gerada, independentemente de negativação. Requereu a condenação solidária das apeladas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e o afastamento da sucumbência recíproca (id. 342979873).

Sem contrarrazões, conforme certidão
(id. 343632386)
.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Edmilson
d
e Sousa
contra a sentença proferida nos autos da ação de revisão contratual, registrada sob o n. 1015543-83.2024.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
Grupo Casas Bahia S.A., Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e Banco Bradesco S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a readequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, mas rejeitou a indenização por danos morais.

Alega o Apelante que a sentença merece reforma parcial, pois a cobrança de juros abusivos e a venda casada de seguro, em detrimento de consumidor idoso e
hipervulnerável
, configuram dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de negativação. Sustenta que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e requer a condenação solidária das apeladas ao pagamento de R$ 10.000,00 e o afastamento da sucumbência recíproca.

As partes Apeladas, devidamente intimadas, deixaram transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral indenizável decorrente da cobrança de encargos contratuais declarados abusivos em sentença, bem como à adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

De início, verifica-se que o juízo de origem reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (10,13% a.m.), determinando sua redução para a taxa média de mercado (5,34% a.m.), e a consequente restituição simples dos valores pagos a maior. Contudo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais e afastou a alegação de venda casada do seguro, por constatar que a contratação se deu mediante instrumento apartado e voluntário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a simples cobrança indevida de encargos bancários, quando não acarreta a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, não gera, por si só, dano moral presumido (
in
re

ipsa
). Para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a demonstração de situação excepcional que
viole os direitos da personalidade
, ultrapassando a esfera do mero dissabor cotidiano ou do inadimplemento contratual.

Portanto, exige-se comprovação do Dano.

Nesse sentido, aplica-se ao caso concreto o entendimento firmado pela Corte Superior:
"
Inexistindo inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. Precedentes.
"

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 680941 SP 2015/0061944-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2016).

No caso em tela, é fato incontroverso que
não houve
a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos contratos discutidos.

Embora o autor sustente sua condição de
hipervulnerabilidade
, por ser idoso e de baixa renda, tais circunstâncias, isoladamente, não transmutam a cobrança de juros abusivos — prática infelizmente comum no mercado de consumo — em violação automática à dignidade da pessoa humana.

Dessa forma,
o
prejuízo suportado foi estritamente patrimonial e será recomposto pela restituição dos valores pagos indevidamente, já determinada na sentença.

Ademais, cumpre destacar
, que é pac
í
fico o entendimento de
sta
Primeira Câmara de
D
ireito
P
rivado

no sentido de
que a cobrança indevida de valores, por si só, não gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de situação que ultrapasse o mero aborrecimento
(
Apelação Cível n. 10294887120238110041;
Apelação cível n. 1007113-72.2018.8.11.0002;
Apelação Cível
n.
1048423-28.2024.8.11.0041
)

Outrossim,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
o
autor não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta, que a cobrança excessiva
o tenha
privado de necessidades básicas ou causado sofrimento psíquico intenso,
limitando-se a alegações genéricas de angústia e insegurança
.

Quanto à distribuição da sucumbência, o artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas as despesas. O autor formulou pedidos de revisão contratual (acolhido), restituição de valores (acolhido), reconhecimento de venda casada (rejeitado) e indenização por danos morais (rejeitado).

Considerando que o pedido de indenização por danos morais possui natureza autônoma e relevância econômica, sua rejeição integral impede o reconhecimento de decaimento mínimo por parte do autor. Assim, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca e determinar o rateio proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes.

Nesse sentido
jurisprudencialmente
este e. Tribunal de Justiça
, enten
d
e
conforme
“Tese de julgamento: A improcedência integral de pedido autônomo de indenização por danos morais em ação de
[...]
configura sucumbência recíproca, nos termos do
art
. 86 do CPC.

O princípio da causalidade não afasta a sucumbência proporcional quando a parte autora é vencedora em um capítulo e vencida em outro juridicamente

independente.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:

10312384020258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2026)
.

A
propósito
,
“a sucumbência recíproca deve observar o êxito parcial obtido por ambas as partes, nos termos do art. 86 do CPC/2015."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023575820258110007, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/02/2026, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2026).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Por fim,
advirto
desde logo às partes que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá acarretar a imposição de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026